Tribunal: TJSP
Processo: 0002953-59.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002953-59.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado CAIO
CARDOSO MONTEIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
observância à determinação da Egrégia Corte Superior, reconheceram a
imputação do delito de corrupção de menores ao acusado Caio Cardoso
Monteiro e, por conseguinte, redimensionaram sua pena total para 11 (onze)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 677 (seiscentos e setenta e
sete) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, o acordão
prolatado anteriormente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002953-59.2017.8.26.0286 -Voto no 44.045
2
VOTO RELATOR No 44.045
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002953-59.2017.8.26.0286
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: CAIO CARDOSO MONTEIRO
COMARCA: ITU 2a VARA CRIMINAL
CAIO CARDOSO MONTEIRO foi condenado por
r. sentença de fls. 290/295, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Hélio
Villaça Furukawa, que julgou parcialmente procedente a ação e o condenou
a pena total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias
multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c artigo
40, incisos V e VI, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.
A Defesa requereu, em preliminares, o direito de
o acusado recorrer em liberdade, bem como a nulidade do feito por
cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de instauração
de incidente de dependência toxicológica. No mérito, pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas; o
abrandamento das penas e, por fim, a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (fls. 332/345).
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
também
apelou,
objetivando a condenação do réu pelos crimes de corrupção de menores e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ambos descritos na denúncia
(fls. 315/326).
A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizado em 21 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002953-59.2017.8.26.0286 -Voto no 44.045
3
junho de 2018, por votação unânime, negou provimento ao apelo defensivo
e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para reconhecer o concurso
formal dos delitos de porte ilegal de armas e fixar a reprimenda total de Caio
Cardoso Monteiro em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao
pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias multa, no valor mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, afastadas as preliminares arguidas (fls. 430/438).
Diante de mencionado aresto, o MINISTÉRIO
PÚBLICO interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, objetivando, em suma, a
reforma do v. Acórdão, para reconhecer o caráter formal do crime do artigo
244-B, da Lei no 8.069/90, com a consequente condenação do recorrido por
tal delito, aduzindo a natureza formal do delito, prescindindo-se de
comprovação acerca da efetiva e posterior corrupção da adolescente,
consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls.
447/494). As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 513).
A
Egrégia
Presidência
da
Seção
Criminal
determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, para novo exame
da matéria e eventual juízo de retratação, à luz do artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls. 555).
Às fls. 564/567 a Colenda 14a Câmara Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça manteve o julgado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O Recurso Especial do Ministério Público foi admitido
às fls. 577.
Sobreveio decisão da Superior Instância dando
parcial provimento ao Recurso Especial interposto, para reconhecer o
caráter formal do crime do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, determinando o
retorno ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da apelação
do Ministério Público, na parte em que postula a condenação do recorrido
como incurso no referido delito, como entender de direito (fls. 621/624).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002953-59.2017.8.26.0286 -Voto no 44.045
4

Consta dos autos que, na data e local indicados
na denúncia, o réu, Caio Cardoso Monteiro, agindo em concurso e
previamente ajustado com adolescentes, com unidade de desígnios e
identidade de propósitos, transportava 04 tijolos de “maconha”, pesando
2,711Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para fins de tráfico.

Consta, ainda, que na mesma data e local, o réu
associou-se a Letícia Paloma Neres Pereira e a Beatriz Neres da Silva, para
o fim de praticar o tráfico de entorpecentes.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de data e local, o réu, agindo em concurso e previamente ajustado com
adolescentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
transportava arma de fogo com numeração e marca suprimidos, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual
seja, 01 (um) revólver de calibre .38”.

Ademais, consta que nas mesmas circunstâncias
de data e local, o réu, agindo em concurso e previamente ajustado com
adolescentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja, 01 pistola
semi automática, da marca “Erma-Werke”, calibre 6,35mmm.

A autoria e materialidade delitiva restaram
cabalmente comprovadas.
Em observância à determinação da Egrégia
Corte Superior, contrário ao livre convencimento deste Relator e da Turma
Julgadora, passo à análise do reclamo ministerial atinente ao delito de
corrupção de menores.
Pois bem.
Com relação ao crime de tráfico de drogas,
majorado com a causa relativa ao envolvimento de adolescentes (artigo 33
c.c 40 VI, da Lei de Drogas), imputado ao acusado, de fato, conforme restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002953-59.2017.8.26.0286 -Voto no 44.045
5
afastado na r. sentença, não era o caso de reconhecimento concomitante
com o crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do ECA), pois o agente
estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância
(bis in idem). Além disso, não se pode olvidar que se aplica na situação o
princípio da especialidade.
Por outro lado, em relação aos delitos de porte
ilegal de armas de fogo (artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/03) restou comprovado o envolvimento das adolescentes, consoante
conjunto probatório amealhado, de maneira que se impõe a condenação do
acusado pelo delito de corrupção de menores.
Passa-se a dosimetria da pena do delito de
corrupção de menores:
Atento aos critérios norteadores previstos no
artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01
(um) ano de reclusão. Na fase intermediária, ausentes agravantes e
atenuantes. Na fase derradeira, sem causas de aumento ou de diminuição
de pena.
Assim, a pena do acusado pelo delito de
corrupção de menores resulta em 01 (um) ano de reclusão.
Pela regra contida no artigo 69, caput, do Código
Penal, somam-se as penas do delito de tráfico de drogas (06 anos e 08
meses de reclusão, e ao pagamento de 666 dias multa), delitos de porte
ilegal de armas (03 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 11
dias multa) e corrupção de menores (01 ano de reclusão). Desta forma, a
pena definitiva de Caio Cardoso Monteiro resulta em 11 (onze) anos e 02
(dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 677 (seiscentos e setenta e
sete) dias multa, no valor mínimo legal.
O regime fechado para início de cumprimento da
pena não comporta reparos, pois fixado em estrita observância ao disposto
no artigo 33, § 2o, a, do Código Penal.
Do exposto, em observância à determinação da
Egrégia Corte Superior, reconheço a imputação do delito de corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002953-59.2017.8.26.0286 -Voto no 44.045
6
de menores ao acusado Caio Cardoso Monteiro e, por conseguinte,
redimensiono sua pena total para 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, e ao pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias
multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, o acordão prolatado
anteriormente.
WALTER DA SILVA
Relator